Tribunal: TJDFT
Processo: 0739025-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA PARA A COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA.

1. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do Código de Processo Civil.

2. Há, por parte do requerente do beneplácito, a necessidade de prova da sua situação de hipossuficiência econômica e financeira, eis que a gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, devendo ser indeferida, após a análise dos documentos, àqueles que não se enquadram como hipossuficientes.

3. No presente caso, os argumentos aventados pela agravante, assim como os documentos com os quais ela pretendia comprovar a sua tese, não subsistem diante do grande acervo patrimonial de sua titularidade e da ausência de comprovação dos valores por ela recebidos mensalmente ou mesmo dos seus gastos cotidianos, sendo, portanto, acertada a decisão na origem que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.